Tribunal: CARF
Processo: 16327.720653/2019-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720653/2019-84
ACÓRDÃO
1402-007.357 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
MATÉRIAS
NÃO
APRESENTADAS
EM
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO
Estão preclusas nos termos do art. 74, §§ 9°, 10 e 11 da Lei 9.430/96 e do
art 16, § 4 do Decreto n° 70.235/75, Decreto do Processo Administrativo
Fiscal (PAF) as matérias não trazidas em manifestação de inconformidade e
alegadas no recurso voluntário.
VERDADE MATERIAL. INDÍCIOS DE PROVA.
É ônus do contribuinte comprovar a existência do direito creditório
pleiteado. A verdade material, princípio basilar do processo administrativo
fiscal, deve ser precedido por apresentação de indícios de provas por parte
da requerente.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPENSÁVEL (MP No
1.807/1999, ART. 8o). SALDO INSUFICIENTE.
Cabível a glosa da parcela compensada em valor superior ao saldo
existente, mormente porque o sujeito passivo não apresenta elementos
que ilidam o montante indicado pela autoridade fiscal. O aproveitamento
de crédito compensado de ofício em autuação anterior somente será
cabível se e quando houver decisão administrativa definitiva que cancele a
exigência fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.357 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2019-84
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade.

Sala de Sessões, em 25 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de análise da(s) seguinte(s) dcomp:
19087.61265.190517.1.7.03-2363
42644.34275.040517.1.3.03-6715
20887.51096.170517.1.3.03-3060
18508.84174.340517.1.3.03-3830
40968.93713.160617.1.3.03-9877
00783.51017.280617.1.3.03-2610
32533.08443.19071 7.1.3.03-3879
O contribuinte pleiteia crédito no valor de R$ 592.769.993,98, relativo ao Saldo
Negativo CSLL do ano calendário de 2016.
Segundo o Despacho Decisório (fls. 267/275) o direito creditório foi parcialmente
reconhecido no valor de R$ 573.941.341,82 e a(s) dcomp parcialmente homologada(s).
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.357 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2019-84
3
Em julgamento da manifestação de inconformidade, a 8a Turma da DRJ/SPO,
Acórdão n° 16-91.918, reconheceu valor adicional do saldo negativo pleiteado em virtude da
confirmação de IRRF que não haviam sido reconhecidas inicialmente. Em sua decisão foram
prolatadas as seguintes ementas:
SOBRESTAMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há que se falar em sobrestamento do processo administrativo, por falta de
previsão legal.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPENSÁVEL (MP No 1.807/1999,
ART. 8o). SALDO INSUFICIENTE.
Cabível a glosa da parcela compensada em valor superior ao saldo existente,
mormente porque o sujeito passivo não apresenta elementos que ilidam o
montante indicado pela autoridade fiscal. Não cabe a utilização de crédito já
compensado de ofício em autuação fiscal anterior antes de decisão administrativa
definitiva que cancele a exigência fiscal.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE.
COMPROVAÇÃO.
Comprovada a incorreção dos valores anteriormente declarados em Dirf com a
apresentação, pela fonte pagadora, de declaração retificadora, é de se reconhecer
o correspondente crédito de retenção na fonte.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 11/12/2019 (fl 830) e apresentou recurso voluntário (fls. 834/845)
em 09/01/2020, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", fl 831, alegando em síntese
que:
- O julgamento do processo deve ser sobrestado até que haja decisão final nos
autos do processo n° 16327.721168/2014-13.
- Com base nos valores constantes da ECF de 2017, é possível alcançar a
composição do valor glosado pelo despacho decisório que homologou em parte a compensação.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Trata o presente processo de análise de dcomp em que o contribuinte pleiteia o
SNCSLL/2016, no valor de R$ 592.769.993,98. Segundo o Despacho Decisório, o crédito solicitado
foi parcialmente reconhecido R$ 573.941.341,82.
A composição do crédito foi assim informada pela recorrente na dcomp de origem.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.357 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2019-84
4

Dos valores demonstrados acima a autoridade fiscal que analisou o crédito glosou
um único valor de de R$ 3.000,02 de CSRF que foi revertido no julgamento de primeira instância.
O valor restante glosado de R$ 18.825.652,14 pela fiscalização, refere-se ao cálculo
da CSLL devida, referente ao crédito de dedução de recuperação de crédito de CSLL
regulamentado pelo art 8o da MP no 1.807/1999:
Art. 8o As pessoas jurídicas referidas no art. 1o, que tiverem base de cálculo
negativa e valores adicionados, temporariamente, ao lucro líquido, para efeito de
apuração da base de cálculo da CSLL, correspondentes a períodos de apuração
encerrados até 31 de dezembro de 1998, poderão optar por escriturar, em seu
ativo, como crédito compensável com débitos da mesma contribuição, o valor
equivalente a dezoito por cento da soma daquelas parcelas.
§ 1o A pessoa jurídica que optar pela forma prevista neste artigo não poderá
computar os valores que serviram de base de cálculo do referido crédito na
determinação da base de cálculo da CSLL correspondente a qualquer período de
apuração posterior a 31 de dezembro de 1998.
§ 2o A compensação do crédito a que se refere este artigo somente poderá ser
efetuada com até trinta por cento do saldo da CSLL remanescente, em cada
período de apuração, após a compensação de que trata o art. 8o da Lei no 9.718,
de 1998, não sendo admitida, em qualquer hipótese, a restituição de seu valor ou
sua compensação com outros tributos ou contribuições, observadas as normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
§ 3o O direito à compensação de que trata o parágrafo anterior limita-se,
exclusivamente, ao valor original do crédito, não sendo admitido o acréscimo de
qualquer valor a título de atualização monetária ou de juros.
Portanto o referido crédito refere-se ao valor de 18% das parcelas da base de
cálculo negativa e de valores adicionados, temporariamente, ao lucro líquido, para efeito de
apuração da base de cálculo da CSLL, correspondentes a períodos de apuração encerrados até 31
de dezembro de 1998. O valor da compensação deste crédito estava limitado a 30% do saldo da
CSLL devida nos termos do § 2o do citado artigo.
De acordo com o Despacho Decisório não havia mais saldo CSLL a compensar com
base nesta legislação, conforme podemos observar no trecho abaixo do Despacho Decisório:
8. Em que pese o limite legal tenha sido respeitado, verifica-se através de
pesquisa ao sistema e-Sapli que o saldo inicial no ano-calendário 2016 de crédito
ativado de CSLL, decorrente da base de cálculo negativa e das adições
temporárias até 31/12/1998, era de R$ 100.634.622,50, portanto, não havia
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.357 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2019-84
5
crédito compensável suficiente para a recuperação de crédito de R$
119.460.274,64 procedida pelo interessado.
A recorrente, por sua vez, apresenta, como um de seus argumentos, pelo
sobrestamento deste processo até que o processo administrativo n° 16327.721168/2014-13 fosse
julgado definitivamente na esfera administrativa. Justifica seu pedido pelo fato que o crédito
glosado ter sido compensado de ofício nos autos do citado processo:
Ou seja, de acordo com a regra acima transcrita, o Julgador deve suspender o
julgamento do processo sempre que o mérito depender do encerramento de
outra causa, que constitua o objeto principal do processo pendente de análise.
Situação que se encaixa perfeitamente na análise do crédito em discussão, eis
que, na própria decisão recorrida há o reconhecimento da causa prejudicial
existente entre os processos, na medida que assevera que “(...) como restou
devidamente consignado no despacho decisório, uma parcela do saldo que
constava no e-Sapli, no montante de R$ 14.116.153,43, foi utilizado de ofício na
autuação fiscal de que trata o processo no 16327.721168/2014-13 (...) este valor
somente poderia ser deduzido da CSLL devida se houvesse decisão administrativa
definitiva cancelando o indigitado auto de infração, o que atrairia a necessária
liquidez e certeza do crédito compensado (...)”.
Ora, como se verifica, o mérito em questão (suposta compensação indevida Saldo
Negativo de CSLL no ano-calendário de 2016), efetivamente depende do
encerramento do processo administrativo cujo lançamento fiscal, de acordo com
a Requerida, afetam os saldos apurados pela Requerente, na medida que parte do
valor aqui discutido foi utilizado de ofício na lavratura do Autos de Infração
daqueles autos (16327.721168/2014-13).
Neste sentido temos que na última decisão proferida no processo n°
16327.721168/2014-13, foi dado provimento ao recurso especial impetrado pela Fazenda
Nacional, julgado pela Câmara Superior, Acórdão n° 9101-003.930, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com
retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões
constantes do recurso voluntário, vencidas as conselheiras Lívia De Carli Germano
(suplente convocada) e Letícia Domingues Costa Braga (suplente convocada), que
lhe negaram provimento.
Destaca-se que a Fazenda Nacional, dentre seus pedidos contidos no recurso
especial apresentado, requereu pelo restabelecimento da autuação nos seguintes termos:
IV. DO PEDIDO
Ante o exposto, requer a Fazenda Nacional que:
(a) seja conhecido o presente recurso, face à observância aos requisitos de
admissibilidade previstos art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF;
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.357 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2019-84
6
(b) seja dado total provimento ao presente recurso, para reformar o acórdão
recorrido de forma a restabelecer a autuação fiscal pela glosa da despesa de
amortização de ágio e seus reflexos tributários.
Portanto, tendo em vista o provimento dado ao recurso especial da Fazenda
Nacional, a Câmara Superior restabeleceu a autuação fiscal, determinando o retorno dos autos a
este Colegiado para apreciação das demais matérias.
Posteriormente à ciência do Acórdão proferido pela CSR, acima citado, houve a
desistência por parte da recorrente, do seu recurso especial, tornando definitiva a decisão
favorável à Fazenda Nacional, nos seguintes termos:
III. PEDIDO
20. Diante do exposto, vem a Requerente desistir do seu Recurso Especial de
modo a (i) tornar definitiva a decisão favorável à Fazenda Nacional por voto de
qualidade em relação à CSLL (Acórdão no 1401-004.132); e, consequentemente,
(ii) aproveitar-se dos benefícios instituídos pela Lei no 14.689/2023 e
regulamentados pela IN RFB no 2.205/2025, notadamente a exclusão da multa de
ofício e a dispensa de apresentação de garantia para discussão judicial do débito
remanescente.III.
Deste modo a decisão da Câmara Superior nos autos do processo n°
16327.721168/2014-13 restou definitiva na esfera administrativa, e não houve alterações no
crédito tributário lançado, tampouco nos componentes de sua base de cálculo.
Assim, seu julgamento não determinou qualquer alteração nos créditos de CSLL
compensados de ofício em anos anteriores ao saldo negativo pleiteado.
Desta maneira, não cabe o sobrestamento do julgamento deste processo, uma vez
que seu conexo já possui decisão definitiva administrativa. Destaca-se que não houve alteração no
tributo lançado, acarretando a manutenção do que foi decidido no Despacho Decisório e mantido
pela instância julgadora a quo.
A recorrente argumenta, ainda, que ainda há créditos de CSLL previstos na MP
1807/99 e suas reedições que não foram consideradas pela autoridade fiscal. Esses créditos teriam
sido adquiridos em virtude da incorporação das seguintes pessoas jurídicas:
- Banco do Estado de São Paulo S/A – Banespa inscrito no CNPJ no 61.411.633/0001-
87;
- Banco Santander Brasil S/A, inscrito no CNPJ no 61.472.676/0001-72;
- Banco Santander S/A, inscrito no CNPJ no 33.517.640/0001-22; e
- Banco Comercial e de Investimento Sudameris S/A – CNPJ no 61.230.165/0080-48
Cumpre ressaltar que tais argumentos não foram trazidos em sua manifestação de
inconformidade, e somente foram apontados nesta fase recursal.
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.357 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2019-84
7
Vale dizer, ainda, que os documentos que a recorrente traz para comprovar o
alegado em que indica tratar-se de balancetes das empresas incorporadas além da evolução dos
saldos das contas dos créditos de CSLL, são meras planilhas, em arquivos editáveis, que não tem
qualquer valor probatório.
É cediço que a busca pela verdade material é um dos princípios basilares nos
processos administrativos fiscais. No entanto, esta busca deve estar precedida de indícios fortes
que ela pode ser diferente do que se apresentam os fatos até o presente momento.
No entanto, não é o que se vê nos autos deste processo. A recorrente traz diversas
informações sobre incorporações de empresas, crédito de CSLL remanescentes das empresas
incorporadas sem trazer qualquer documento comprobatório de suas afirmações. Apenas, como já
dito, planilhas totalmente editáveis.
Destaca-se que sequer este argumento foi trazido em sua manifestação de
inconformidade, portanto, tais argumentações estariam preclusas nos termos do art. 74, §§ 9°, 10
e 111 da Lei 9.430/96 e do art 16, § 4 do Decreto n° 70.235/75, Decreto do Processo
Administrativo Fiscal (PAF)2
Portanto, as alegações presentes no seu recurso voluntário referentes aos créditos
de CSLL não utilizados pelas empresas que a recorrente afirma que foram incorporadas estão
preclusas nos termos da legislação acima citada.
Como se sabe nos processos de reconhecimento de direito creditório o ônus da
prova é do contribuinte nos termos do art. 373, Inciso I, da Lei n° 13.105/2015, o Código do
Processo Civil (CPC)3.
Assim, para que se possa firmar o entendimento que a verdade material poderia ser
outra, além daquela que foi estabelecida conforme a decisão da instância julgadora a quo, caberia

1 74 (...)
§ 9° É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação de inconformidade
contra a não-homologação da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá recurso ao Conselho
de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito
processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art.
151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto
da compensação.
2 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
3 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.357 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720653/2019-84
8
a recorrente trazer provas bastante robustas, tais como partes da ECF e ECD, Atas das Assembleias
de incorporação, já que não trouxe qualquer outra na manifestação de inconformidade, para que
se verificasse qualquer indício de prova sobre suas alegações. Como já dito planilhas editáveis não
dão qualquer suporte às suas alegações.
Sendo assim, voto por não dar provimento ao recurso voluntário, mantendo a
decisão recorrida em sua integralidade.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 881
DF CARF MF
Original